Tribunal: TJES
Processo: 0019721-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019721-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KERIN SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO, DESDE A EXORDIAL, DE PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO FATO E A CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA E A CONCLUSÃO DO PAD. INOVAÇÃO RECURSAL EM SUSTENTAÇÃO ORAL DO APELO E NESTES ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE
.
ARGUMENTOS D
A
EMBARGANTE
EXPOSTOS NAS RAZÕES DO APELO

DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR QUE NÃO CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
A embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que busca novamente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar para declarar a nulidade do PAD (Portaria nº 137/2016), entretanto, desta vez, tenta se valer de novos argumentos que foram apresentados pela primeira vez na sustentação oral realizada no julgamento do precedente apelo, o que é inadmissível nesta via eleita.

3
)
A sustentação oral é o momento no qual o advogado da parte utiliza a tribuna para chamar a atenção dos julgadores a respeito de algum fato ou questão de direito já mencionada nas razões do recurso, não podendo jamais servir para acrescentar algo que modificaria os limites da lide, como pretende a embargante, evidenciando a inexistência de omissão no precedente julgamento a ser sanada nestes embargos de declaração.

4
)
A prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense, causa de pedir utilizada pela embargante na ação ordinária para embasar o pedido de declaração da nulidade do ato administrativo, não se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser debatida a qualquer momento e grau de jurisdição, pois não se confunde com a prescrição da pretensão judicial (art. 189 do CC/02), esta, sim, matéria de ordem pública (art. 193 do CC/02 e art. 487, inciso II e parágrafo único, do CPC/2015).

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos p
o
r

Kerin
Silva

contra

o
v. acórdão (
ID
7759401
) que

negou
provimento

ao precedente recurso de
apelação cível
interposto
p
ela embargante
, a fim de
preservar a sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES que, nos autos d
a

ação ordinária

proposta
pel
a

embargante
em
desfavor
do
Estado do Espírito Santo
,
julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 137/2016)
.

Nas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, incisos III e IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez (REsp nº 1.786.266), o que ocorreu no dia 12/01/2015, com a instauração da sindicância e que, nos termos do § 2º do art. 145, do RDME, tal interrupção deve se dar até a decisão proferida por autoridade competente, qual seja, a solução da sindicância proferida em 22/12/2015;
ii)
após a solução da sindicância indicar a instauração do PAD, que foi feita em 19/09/2016, a Solução final do PAD foi publicada somente em 10 de junho de 2019, ou seja, mais de três anos depois da solução da sindicância, configurando, portanto, a prescrição prevista no RDME com prazo de 02 anos;
iii)
ainda que não seja considerada como única interrupção a instauração da sindicância, deve ser levado em conta o que dispõe a Súmula nº 635 do STJ, para o reinício da contagem da prescrição após esgotado o prazo para conclusão do PAD, e, considerando que o prazo de conclusão seria de, no máximo, 13 (treze) dias, e que o prazo prescricional previsto na Lei é de 02 (dois) anos, tem-se de forma clara a prescrição da pretensão punitiva, questão de ordem pública. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 5º, inciso XXXV, e 37, da CF/88.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo
descabido
o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
e

analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal)
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta a inexistência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que busca novamente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar para declarar a nulidade do PAD (Portaria nº 137/2016), entretanto, desta vez, tenta se valer de novos argumentos que foram apresentados pela primeira vez na sustentação oral realizada no julgamento do precedente apelo,
o que é inadmissível nesta via eleita
.

A matéria objeto de exame no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir qual seria o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar no caso, a data de instauração da sindicância por meio da publicação de Portaria ou o dia em que ocorreu a citação válida da militar processada, sendo esta a exclusiva causa de pedir invocada desde a propositura da demanda, pois, como os fatos ocorreram em 18/03/2014 e a citação válida da embargante apenas foi implementada em 13/03/2018, ela ajuizou ação ordinária objetivando declarar a nulidade do referido processo administrativo disciplinar, sob a premissa que teria havido a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, com base no disposto nos arts. 97 e 145, § 2º, do RDME.

O voto condutor do acórdão embargado foi extremamente minucioso ao explicitar os motivos pelos quais se chegou a conclusão pela manutenção da sentença objurgada que rechaçou a tese apresentada pela embargante em suas razões recursais, vejamos:

“O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º, respectivamente que
“a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
,
“o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e
“a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

De forma similar, estipula os § 3º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que
“A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
, bem como prevê o art. 157, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, que
“Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar.”
.

Desse modo, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense ocorrerá se transcorrer 02 (dois) anos da data do fato até a imposição da sanção administrativa, considerada a interrupção do prazo pela instauração de sindicância ou do próprio processo administrativo disciplinar.

Em que pese o esforço da apelante, não há como considerar que a citação válida implementada no procedimento administrativo disciplinar seja o marco interruptivo da prescrição, pois a legislação militar é clara em atribuir tal característica ao ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD.

O próprio art. 97 do RDME citado pela apelante é claro ao dispor que
“
a instauração é formalizada pela autuação da portaria
, a qual deverão estar juntadas cópias da denúncia ou comunicação, do libelo acusatório e da ficha funcional do acusado, e se efetiva com a citação válida”
.

A citação válida mencionada no referido dispositivo regulamentar somente esclarece que o desenvolvimento regular do processo administrativo disciplinar apenas se dará se houver a citação válida do militar acusado, o que, por sua vez, não se confunde com o ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD, que se aperfeiçoa com a publicação da Portaria, sendo este o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

A legislação castrense não deixa transparecer nenhuma dúvida acerca que é a instauração da sindicância ou do PAD, por meio da respectiva Portaria, que provoca a interrupção da prescrição, e não a citação do militar investigado, tese defensiva esta que, caso acolhida, representaria interpretação inovadora
contra legem
, em nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, que norteiam a atividade administrativa.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente, ao orientar que
“
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005166, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020) e que
“Nos termos do art. 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais - Decreto nº 254-R, de 11⁄8⁄2000, a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos contados da data da ocorrência do fato ou prática do ato interrompendo-se pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar”
(TJES, Classe: Apelação, 024151424975, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016).

Partindo dessa premissa, observa-se que o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD – fls. 119/125 – e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira – fls. 132/136 – e segunda instância – fls. 152/156 –,
descortinando o acerto da sentença objurgada
.”.

Como se vê, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, tendo em vista que enfrentou todos os argumentos que foram expostos pela embargante nas razões do apelo, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória com base em novas proposições expostas pela recorrente pela primeira vez em sustentação oral da apelação cível, pois a preclusão consumativa para a exposição de suas teses ocorreu com a apresentação das razões do apelo.

De fato, a embargante pretende que a prescrição da pretensão punitiva disciplinar seja reconhecida, a partir da sustentação oral do precedente apelo, não mais com base no período entre a data do fato e a realização da citação válida – tese defendida desde a propositura da demanda –, mas, sim, com fulcro no período entre a solução da sindicância pela instauração do PAD e a Solução final do PAD, proposição esta que inova completamente a pretensão autoral, o que é inadmissível tanto para o recurso de apelação cível quanto mais para os presentes aclaratórios.

A sustentação oral é o momento no qual o advogado da parte utiliza a tribuna para chamar a atenção dos julgadores a respeito de algum fato ou questão de direito já mencionada nas razões do recurso, não podendo jamais servir para acrescentar algo que modificaria os limites da lide, como pretende a embargante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A dedução de tese jurídica por meio de argumentos apresentados somente em aclaratórios opostos após o julgamento do recurso da parte embargante não implica ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, ao revés traduz indevida inovação recursal superada pela preclusão consumativa”
(AgInt no AREsp n. 2.294.505/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024, STJ) e que
“Não cabia ao Tribunal decidir acerca da alegação de excesso na fixação da cláusula penal, uma vez que não houve impugnação nesse sentido por ocasião da apelação, vindo a parte agravante a inovar as razões recursais em embargos de declaração. Portanto, não há falar em omissão.”
(AgInt no REsp n. 2.002.934/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024, STJ).

De maneira mais específica, a egrégia Corte de Justiça paulista assim também já concluiu, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO VÍCIO NO JULGADO – MERA PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO FICTO.
Embargos de declaração que se prestam a esclarecer obscuridade, suprir omissões, eliminar contradições e corrigir erros materiais do julgado (art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil); Inovação recursal reafirmada – item da inicial insuscetível de tornar controvertida a natureza do contrato (matéria estranha ao objeto da lide), jamais arguida antes dos memoriais apresentados na véspera do julgamento e na sustentação oral. Matéria, ademais, que não fora ventilada na apelação, esvaziando a cognoscibilidade (art. 514, do CPC73) – princípio devolutivo;
(...); EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 0048871-10.2012.8.26.0562; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2017; Data de Registro: 15/09/2017).

Ao contrário do afirmado pela embargante, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense, causa de pedir utilizada pela embargante na ação ordinária para embasar o pedido de declaração da nulidade do ato administrativo, não se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser debatida a qualquer momento e grau de jurisdição, pois não se confunde com a prescrição da pretensão judicial (art. 189 do CC/02), esta, sim, matéria de ordem pública (art. 193 do CC/02 e art. 487, inciso II e parágrafo único, do CPC/2015).

O processo administrativo disciplinar e a corresponde sanção que é aplicada ao militar são atos administrativos que possuem a presunção de legitimidade e veracidade, surgindo com a sua edição a pretensão do militar sancionado de questionar a legalidade daqueles perante o Poder Judiciário, a qual, caso não seja exercitada no prazo previsto em lei, poderá ter a sua prescrição arguida a qualquer momento e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

A prescrição da pretensão daquele que tem violado seu direito de buscar o Poder Judiciário não se confunde, de maneira alguma, com a alegação de que a instauração do próprio processo administrativo disciplinar estaria fulminada pela prescrição. Esta última se trata da própria causa de pedir do militar sancionado que busca invalidar ato administrativo que lhe foi desfavorável, devendo tal matéria ser suscitada e impugnada especificamente no momento oportuno, sob pena de ocorrência da preclusão, não se tratando de matéria de ordem pública.

Com efeito, a prescrição da pretensão disciplinar administrativa não decorre diretamente do ordenamento jurídico processual-civil, mas, sim, de normas estaduais que regulamentam especificamente o processo administrativo disciplinar movido em desfavor de militar, inviabilizando a invocação de argumento inovador de ofício em sustentação oral de apelação cível ou em embargos de declaração, motivo pelo qual inexiste omissão a este respeito no precedente julgamento.

De fato, constatada inovação recursal na peça dos embargos de declaração – matéria foi alegada pela primeira vez em sustentação oral do precedente apelo –, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada por este colendo órgão julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível não contém o vício da omissão.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.